Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719330-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NERY CORDEIRO PINTO MARTINS RECORRIDOS: PONTUAL VENDAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VIGENTE. REFORMA INVIÁVEL. 1. O Decreto-Lei no 911/69, art. 1o, dispõe que a respeito da alienação fiduciária em garantia, de acordo com o qual: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.” 2. Logo, em princípio, não há descumprimento de contrato, que, permita, ao menos nesta sede recursal, concluir que houve quitação do preço, sem a transferência do bem para o proprietário do veículo, ou, ainda, a chamada venda a nom domino, pelo que necessária a dilação probatória, na referida ação, sob o influxo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Logo, não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito invocado, requerida no Juízo a quo, inviável a reforma da decisão que a indeferiu, pelo que há de ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que adquiriu um veículo dos recorridos, porém, até a presente data, não foi realizada a transferência do automóvel para o nome da insurgente, por haver um registro de arrendamento mercantil no certificado de registro e licenciamento (CRLV), ou seja, o veículo está registrado no nome do antigo proprietário, sendo necessária, portanto, a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento até o julgamento da lide, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 72479647). Nas contrarrazões, o recorrido BANCO VOTORANTIM S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 73101462). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ademais, “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 72479647 e ID 73101462. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020